Tribunal: STF
Processo: HC 94958
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DA
   MATERIALIDADE DO DELITO ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE, BASTANDO A
   EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
   AUSÊNCIA DE MOTIVO SUFICIENTE PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   ORDEM DENEGADA.
Não é inepta a denúncia que, como no caso,
   individualiza a conduta imputada a cada réu, narra
   articuladamente fatos que, em tese, constituem crime, descreve as
   suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal,
   viabilizando, assim, o contraditório e a ampla defesa.
A
   denúncia não precisa trazer prova cabal acerca da materialidade
   do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos termos do
   art. 2º, II e § 1º, da Lei 9.613/1998, o processo e julgamento
   dos crimes de lavagem de dinheiro "independem do processo e
   julgamento dos crimes antecedentes", bastando que a denúncia seja
   "instruída com indícios suficientes da existência do crime
   antecedente", mesmo que o autor deste seja "desconhecido ou
   isento de pena". Precedentes (HC 89.739, rel. min. Cezar Peluso,
   DJe-152 de 15.08.2008). Além disso, a tese de inexistência de
   prova da materialidade do crime anterior ao de lavagem de
   dinheiro envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que,
   em regra, não tem espaço na via eleita.
O trancamento de ação
   penal, ademais, é medida reservada a hipóteses excepcionais, como
   "a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de
   extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios
   mínimos de autoria e materialidade delitivas" (HC 91.603, rel.
   Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que não é caso dos autos.
Ordem denegada.